Tribunal: TJDFT
Processo: 0033702-09.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0033702-09.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELIMAR SILVA BASTOS, JOSE GOMES BRANCO, JORGE CAMPOS LECCAS, OSWALDO MARCOS DA SILVA, ESPÓLIO DE CESAR MARINS REPRESENTANTE LEGAL: MILTON COUTO MARINS DESPACHO Tendo em vista a ausência de manifestação da parte recorrida (certidão de ID 17024230), devolvam-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o processo, nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019